Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749338-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens da executada por meio do SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 253693882). Em suas razões (ID 78214310), sustenta que: 1) segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a reiteração das pesquisas em sistemas do juízo desde que transcorrido o lapso temporal de 1 ano; 2) no caso, a última pesquisa foi realizada em fevereiro de 2024; 3) a reiteração da pesquisa SISBAJUD é imprescindível para tentativa de localização de bens passíveis de penhora; 4) esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis do devedor, é possível a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil – CPC; 5) incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens; 6) o requerimento é razoável e não encontra óbices legais; 7) há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a execução se estenderá indefinidamente. Requer o efeito suspensivo para determinar a imediata pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Atualmente, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso, preferencialmente por pix https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator